Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727410-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTUR PAIVA ABRAHAO FAIAD RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido formulado na petição ID 66175622 por ausência de amparo legal para o pagamento de custas em dobro após decorrido o prazo legal. Mantenho a decisão ID 65270232 por seus próprios fundamentos. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.